Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003586-21.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), EDVALD ALVES BARBOSA - CPF: 204.658.589-53 (EMBARGANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (PROCURADOR), S 3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 70.494.307/0001-71 (EMBARGANTE), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (EMBARGANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (EMBARGANTE), S 3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 70.494.307/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VOTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO – RESULTADO ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
EDVALD ALVES BARBOSA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento
que proveu parcialmente o recurso,
para
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega a parte embargante a ocorrência de contradição, pois na ementa consta que a Turma, à unanimidade, desproveu o recurso estatal, no entanto, o relator na condução do voto, ao submeter a julgamento o recurso interposto pelo Estado, deu parcial provimento ao sobredito recurso para minorar o valor dos honorários arbitrado pelo juízo de origem.

Aduz a ocorrência de julgamento
extra petita,
uma vez que não houve pedido expresso do Estado para que, alternativamente, houvesse minoração dos honorários fixados em primeiro grau.

Indica que o pedido da parte recorrente fora apenas e tão somente para afastar sua condenação em honorários, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Afirma que ao se reduzir o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
, sem que houvesse qualquer pedido expresso nesse sentido, há clara violação ao disposto no artigo 141 do CPC.

Ao final
,
requer que o presente seja recurso
conhecido e acolhido, para o fim de proceder a retificação da decisão prolatada, com o consequente desprovimento do recurso de agravo do Estado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos. [51910960]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDVALD ALVES BARBOSA contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que proveu parcialmente o recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, as informações constantes do acórdão lançado no sistema (id. 50233974), há divergência entre a certidão de julgamento e o voto lançado. Na referida certidão, consta “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, resultado esse que também foi anunciado em plenário.

Dito isso, percebe-se que o voto e ementa não condizem com o resultado do voto levado à sessão, constando erro material no lançamento do acórdão.

Assim, deve ser sanado o erro material para corrigir a fundamentação e o resultado do julgamento, passando a constar o voto correto, em que restou desprovido o recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
com efeitos infringentes para retificar o acórdão lançado, que passa a conter a redação, com a seguinte ementa e voto:

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.”
(N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade intentada por
EDVALD ALVES BARBOSA
, para o fim de excluí-lo do polo passivo do feito executivo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta exceção de pré-executividade pela parte agravada EDVALD ALVES BARBOSA, a qual foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta às fls. 42/51, tão somente para declarar a ilegitimidade passiva do excipiente EDVALD ALVES BARBOSA, consequentemente, declaro extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o mesmo.

Proceda-se às anotações junto ao Cartório Distribuidor, Registro e Autuação e, determino o regular prosseguimento da execução com relação aos demais.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa (Edvald Alves Barbosa), que fixo em 8% sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, §3o, II do CPC.”

Inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de condenação de honorários em caso de extinção da execução no julgamento de exceção de pré-executividade:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3o desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1584753 PE 2016/0031673-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PARTE ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCEÇÃO RECEBIDA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz. (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixar honorários advocatícios, uma vez que a execução fiscal foi extinta em relação ao Agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020